Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723895-65.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: CONTORNOS DIFUSAO DE MODA LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Intimem-se os recorridos Banco Bradesco S.A. e Pagar.ME Pagamentos S.A. para manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela parte autora/recorrente (ID 24464034). Brasília, 7 de abril de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito